Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-68.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002944-68.2016.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: JULIA LOPES ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ.

VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA TEMPORALIDADE PREVISTA NO ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. NULIDADE. PARCELAS PLEITEADAS NÃO ABARCADAS PELOS PRECEDENTES DO STF. RE Nº 765.320 (TEMA 916) E RE Nº 1.066.677 (TEMA 551).

1.

O vínculo estabelecido entre a apelada e o Município de Magalhães Barata no período de 01/03/1984 a 21/01/1991 é de natureza trabalhista, já que a contratação ocorreu mediante anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo da Justiça do Trabalho a competência para apreciação dos pleitos dele decorrente.

2.

No tocante ao período de 01/03/1997 a 13/04/2007, em que a apelada permaneceu ininterruptamente como servidora temporária do Município de Magalhães Barata, é inequívoca a nulidade da contratação em decorrência da inobservância da temporalidade prevista no art. 37, inciso IX, da CF/88.

3.

O STF reconheceu o direito do servidor temporário ao levantamento dos depósitos do FGTS e ao recebimento de saldo de salário, décimo terceiro salário e férias remuneradas, nas hipóteses previstas no RE nº 765.320 (Tema 916) e no RE nº 1.066.677 (Tema 551).

4.

Não obstante, a apelada não requereu tais verbas, mas tão somente o repasse e ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária e quinquênios, parcelas que não são devidas na hipótese de contratação nula, já que esta não gera os efeitos legais previstos no Regime Estatutário.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, por outro lado,
CONHECER
da Remessa Necessária

e
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Magalhães Barata em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Magalhães Barata nos autos da Ação de Cobrança de Repasse de INSS e Quinquênio com Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Julia Lopes Aleixo.

Em sua exordial (ID 2830794) a autora narrou que em 01/03/1984 foi contratada pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata para exercer a função de professora, tendo o vínculo perdurado até 21/01/1991, quando foi dada baixa em sua carteira de trabalho.

Relatou que, posteriormente, foi novamente contratada por meio de portarias, mas sem a assinatura de sua carteira de trabalho, tendo o vínculo perdurado initerruptamente de 1997 a 2007, quando então tomou posse no cargo efetivo de professora em razão de aprovação em concurso público.

Alegou que ao requerer sua aposentadoria e receber o seu Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS) tomou conhecimento de que, por diversas vezes, a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata teria deixado de repassar ao INSS os descontos previdenciários.

Além disso, aduziu que estaria recebendo apenas 01 (um) quinquênio, referente ao período posterior a sua nomeação, mas que faria jus a 05 (cinco) quinquênios por ter trabalhado para o requerido durante 25 (vinte e cinco) anos.

Desta feita, requereu a condenação do Município ao repasse de todos os meses recolhidos e não repassados ao INSS e quinquênios devidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento integral dos valores descontados a título de contribuição previdenciária.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2830810) julgando parcialmente procedente a demanda e determinando que a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata realize o depósito, junto a Caixa Econômica, de todo o valor referente ao desconto do INSS da autora, compreendido entre 31/10/1984 até 01/09/1997, com juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data em que cada parcelada deveria ter sido paga, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Também condenou o ente público ao pagamento do 13º salário, um mês de férias não gozadas e férias proporcionais do ano de 2011, devidamente atualizados pelo INPC desde a data do distrato, além de honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico.

Irresignado, o Município de Magalhães Barata interpôs recurso de Apelação (ID 2830814), suscitando que a apelada ingressou no serviço público de forma diversa da estabelecida na Carta Maior e não fora contemplada pelo disposto no art. 19 do ADCT, de modo que o contrato seria nulo de pleno direito, não gerando quaisquer efeitos.

Ademais, defende que os direitos trabalhistas estariam prescritos já que decorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2830867).

O Ministério Público de segundo grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3143483).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No presente caso o Município de Magalhães Barata objetiva a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e lhe condenou à realização de depósito dos valores devidos ao INSS relativos ao trabalho exercido pela apelada de 31/10/1984 a 01/09/1997, bem como ao pagamento do 13º salário, um mês de férias não gozadas e férias proporcionais do ano de 2011.

Após a análise dos autos, verifico que a apelada foi contratada como professora pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata em 01/03/1984, mediante anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), tendo o vínculo empregatício perdurado até 21/01/1991 (ID 2830796 - Pág. 32).

Em face do estabelecimento de “relação de trabalho”, na forma aduzida pelo art. 114, inciso I, da Constituição Federal
[2]
, resta incontroversa a competência da Justiça do Trabalho para apreciar os pleitos da apelada fundados no vínculo celetista estabelecido com o Município de Magalhães Barata entre 01/03/1984 e 21/01/1991, uma vez que à Justiça Comum compete apenas o exame das relações sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo, conforme o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 3395:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.

2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.

3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifo nosso)

No tocante ao período de 01/03/1997 a 13/04/2007, em que a apelada permaneceu ininterruptamente como servidora temporária do Município de Magalhães Barata (ID 2830797 - Págs. 17 a 18), é inequívoca a nulidade da contratação em decorrência da inobservância da temporalidade prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal
[3]
, o que atrai a incidência da tese firmada pelo STF
no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral):

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Posteriormente, ao apreciar o
RE nº 1.066.677 (Tema 551 de Repercussão Geral)
, o Pretório Excelso também consignou que a contratação temporária prorrogada sucessivamente conferiria ao servidor temporário o direito a
o décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020) (grifo nosso)

Assim, não merece prosperar o argumento do apelante de que o contrato, por ser nulo, não geraria quaisquer efeitos.

Não obstante, importa ressaltar que a apelada não requereu o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou o pagamento de saldo de salário, décimo terceiro salário e férias remuneradas, direitos reconhecidos pelo STF, mas tão somente o repasse e ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária e quinquênios completados durante o período do contrato de trabalho e do contrato temporário (ID 2830794 - Pág. 9), verbas que não são devidas na hipótese de contratação nula, já que esta não gera os efeitos legais previstos no Regime Estatutário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

por outro lado,
CONHEÇO
da Remessa Necessária

e

REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004):

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

[3]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

Belém, 03/02/2022